Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-64.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (EMBARGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO COM DANOS M ORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESVIO EXTERNO – NÃO DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA S/A contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 1003368-64.2018.811.0041,

interposto pelo parte embargante.

Em suas razões, de Id. 282586378, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, fundamentando de que
“não foi necessária a aferição do medidor, uma vez que a irregularidade era evidente externamente ao aparelho, visível a olho nu (ligação clandestina), dispensando assim a realização de uma perícia técnica para confirmar a existência do procedimento irregular.
.

Aduz que
“a perícia preceituada na resolução, somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso”
e sustenta ainda, que não está demonstrado os requisitos que autorizam a condenação em danos morais, por se tratar de pessoa jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (id. 283026391).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão, pois não minorou a taxa de retenção, bem como manteve a sucumbência recíproca.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado consignou que:

“[...] Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade do corte é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

É fato incontroverso nos autos o corte do fornecimento de energia realizado em 09.05.2018 pela apelante. Assim, o cerne da questão recai apenas em constatar a legalidade da suspensão do fornecimento da energia.

Extrai-se do acervo probatório juntado nos autos que a apelante somente apresentou telas sistêmicas para comprovar suas alegações.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado a quo, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“17. Cumpre analisar a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora sob responsabilidade da empresa requerente, n. 6/600044-2.

18. Da análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se que a parte autora foi informada acerca da existência de anormalidade que provocou o faturamento inferior ao consumido, que teria sido apurado por meio TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção realizado em 19.7.2017 (id nº 13267562).

19. Registra-se, por oportuno, que o Termo de Ocorrência e Inspeção e a Perícia, não cumprem as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021), posto que apesar de atestarem a existência de irregularidade, não servem como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor durante o período indicado, e não dá a oportunidade de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

20. Deste modo, verifica-se que a Requerida não apresentou um LAUDO TÉCNICO que comprovasse a mencionada adulteração no medidor da unidade consumidora da empresa requerente.

21. O que consta nos autos é uma série de documentos elaborados de forma unilateral, incluindo uma cópia do TOI, a qual foi contestada pela Requerente. Isso se deu devido às declarações contraditórias da Requerida, além da ausência de prova de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita ou vistoria técnica (como exigido por carta com aviso de recebimento), o que seria indispensável frente à alegação de que a perícia não seria necessária.

22. Nesse contexto, observa-se que, embora a Requerida tenha apresentado fotografias da unidade consumidora da Requerente, além de históricos de consumo, contas e ordens de serviço, não forneceu qualquer análise técnica elaborada por profissional qualificado que explicasse as informações constantes nesses documentos.

23. Ademais, destaco quqe o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade ao consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época da inspeção), uma vez que não há comprovada demonstração de que o consumidor praticou o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor. - grifo nosso”

Assim, considerando que incumbia à apelante a comprovação da legalidade da suspensão do fornecimento do corte de energia, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a falha na prestação do serviço.

Demonstrada a falha na prestação do serviço resta caracterizado o dano sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante, haja vista que o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025